Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723770-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: S. S. L., F. S. A., N. M. M., F. A. F. M., E. D. F. S. APELADO: B. D. B. S. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 67390545, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator